Tribunal: STF
Processo: HC 221419
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. CONDENADO REINCIDENTE. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 501.336/SP



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), após ter sido preso em flagrante na posse de 52 eppendorfs de cocaína, 57 porções de maconha, 212 pedras de crack e 13 frascos de lança-perfume. O Juízo de origem, ao proferir sentença, entendeu que apenas os entorpecentes encontrados mediante revista pessoal eram de propriedade do paciente (2 flaconetes de cocaína e 3 porções de maconha), não o sendo os que estavam em uma mochila preta apreendida no local do crime, de modo que desclassificou a conduta para a descrita no art. 28 da referida Lei (porte de droga para consumo pessoal) e declinou da competência para o Juizado Especial Criminal.



    3. O Ministério Público interpôs apelação, a qual o Tribunal de Justiça deu provimento, para condenar o paciente a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. O acórdão condenatório transitou em julgado em 09/04/2019.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante insurge-se em face do aumento realizado na primeira fase da dosimetria, dizendo-o não fundamentado. Argumenta ser cabível regime mais brando. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    7. Postula a redução da pena e a definição do regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 09/04/2019, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 17/10/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Tribunal de Justiça elevou a pena-base do paciente, tendo em vista os maus antecedentes e a expressiva quantidade de droga. Confira-se o trecho pertinente do acórdão:  



    “Passo, assim, à dosimetria da pena. 



    Atento aos critérios norteadores dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, mercê da elevadíssima quantidade de entorpecentes apreendidos e do fato de que o acusado registra antecedentes criminais documentalmente comprovados nos autos (fls. 123), fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/3. (...)”(e-doc. 11, p. 7).  



    12. Quanto aos maus antecedentes, tem-se circunstância objetiva, comprovada mediante prova documental. Por outro lado, a respeito da quantidade de droga, atendeu-se ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, em cujos termos “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.  



    13. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse ponto.



    14. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    15. Na espécie, tratando-se de réu reincidente, condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mostrou-se adequado o regime fechado, não havendo constrangimento ilegal ou ofensa aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula desta Corte. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator